Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO D. JUÍZO A QUO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CONVIVENTE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE DA ALIMENTANDA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATENDIMENTO AO BINÔNIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. As contrarrazões recursais se consubstanciam em instrumento adequado para o oferecimento de resposta à pretensão recursal, não se coadunando com a formulação de pleitos incidentais, a exemplo de pedido de modificação da tutela de urgência parcialmente deferida pelo d. Juízo a quo.
2. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, [P]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 2.1. Para a fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. 2.2. Os alimentos devidos entre ex-conviventes ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o convivente requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes.
3. A fixação de alimentos à ex-companheira busca assegurar que a alimentanda tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância da união deva ser mantido.
4. Observado que a ex-convivente se dedicou exclusivamente ao lar e perdeu o vínculo empregatício no final do relacionamento, necessitando, ainda, de tratamento médico e psicológico, em razão de seu quadro de depressão, com episódios de queda de cabelo e outros sintomas adjacentes, extrai-se dos autos elementos de convicção suficientes para que, nesta fase insipiente, seja mantido, em favor da ex-companheira, o direito à percepção de alimentos provisórios, em decorrência da sua insuficiência financeira para manter o próprio sustento.
5.É incabível a fixação de honorários recursais em decisão interlocutória em julgamento de Agravo de Instrumento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.996.624/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.